Tribunal: TJPA
Processo: 0806403-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806403-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAILEUDO MATTOS DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806403-19.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WLANDRE GOMES LEAL.

PACIENTE: RAILEUDO MATTOS DE LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR
. DESCABIMENTO.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
. COACTO FORAGIDO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAILEUDO MATTOS DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, em face da prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que o paciente teve a sua custódia decretada em preventiva no dia 09/05/2022, estando constrangido ilegal no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de prova; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo tal decisão baseada na gravidade do delito e ausência dos seus requisitos necessários; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por todo o exposto, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do salvo-conduto.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 9405940 - página 1 a 4), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 9456574 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9485348 - páginas 1 a 15), após os autos vieram à minha relatoria em decorrência da aposentadoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 16/04/2022, por volta das 12H00, no porto da cidade de Oriximiná, Estado do Pará, o corréu RENAN FELIPE DE OLIVEIRA GOMES foi preso em flagrante delito por policiais militares por transportar droga destinada à traficância, consistente em 4.894kg (quatro quilos, oitocentos e noventa e quatro gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como crack. Segundo consta na exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu informações de que estaria chegando, no porto anteriormente mencionado, uma encomenda com grande quantidade de drogas. Munidos desta informação, uma guarnição se dirigiu até o local e horário indicados e montaram uma campana, ocasião em que prenderam em flagrante delito RENAN GOMES em posse do material ilícito.

Após a prisão do corréu, o mesmo informou que as drogas pertenciam ao paciente RAILEUDO MATTOS DE LIMA, vulgo “TROIA”, que é indivíduo conhecido da polícia como traficante de alto escalão de Oriximiná. Ato contínuo, a polícia dirigiu-se até a residência do coacto, todavia ele já havia se evadido do local, sendo encontrado na sua residência: 01 kg (um quilo) de crack, 05 (cinco) tesouras, diversas embalagens plásticas usadas para embalar drogas e 01 (um) telefone celular.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO, SENDO TAL DECISÃO BASEADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a custódia foi decretada no dia 09/05/2022, sendo que até a presente data não foi cumprida, assim sendo há a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Na análise dos autos percebe-se que, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o presente
writ
, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive e atua.

Denota-se, portanto, que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Por fim, passo a análise da representação por prisão preventiva realizada pela Autoridade Policial em desfavor do denunciado RAILEUDO MATTOS DE LIMA, vulgo “TROIA”, com fundamento nos artigos 282, 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e representação de quebra do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos. No que tange a representação pela prisão preventiva do denunciado RAILEUDO MATTOS DE LIMA, vulgo “TROIA, o Ministério Público se manifestou no parecer de id 60139828 favoravelmente ao pedido. Sustentou que a prisão preventiva do denunciado é necessária para acautelar a ordem pública, ante a possibilidade de, em estando solto, o acusado vir a reiterar condutas delitivas similares, uma vez que ele é figura conhecida da polícia, sendo identificado como um dos traficantes de alto escalão da cidade de Oriximiná/PA. Ademais, ressaltou que no interrogatório policial do denunciado RENAN FELIPE, este confessa que as drogas pertenciam a RAILEUDO MATTOS, para além disso, a quantidade de entorpecentes encontrada – 05 kg, demonstra a organização para traficância, fazendo deste seu trabalho, uma vez que, segundo investigações, a quantidade de entorpecentes equivale a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Além disso, sustentou a existência do periculum libertatis, em razão da evidente possibilidade de frustação da aplicação da lei penal e reiteração da conduta criminosa, uma vez que ao chegarem na casa de RAILEUDO este já havia se evadido, deixando droga, celular e outros objetos destinados à traficância. É o relatório necessário. Decido. A segregação provisória, como se sabe, é uma medida cautelar e, para ser decretada, exige a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o ``fumus boni iuris ́ ́, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, ``prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ́ ́ (CPP, art. 312, in fine); e o ``periculum in mora ́ ́, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer à instrução do processo, à ordem pública e à ordem econômica, ou à aplicação da lei penal. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os réus cometam novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Nos presentes autos, pode-se verifica a necessidade de resguardá-la, tendo em vista que se destina a evitar que o acusado pratique novos crimes, considerando que em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração ora cometida, bem como pela elevada quantidade de drogas apreendidas (cerca de 05 kg de crack) verifica-se que o risco à ordem pública é patente, pois a difusão de tais entorpecentes seria em larga escala para usuários e traficantes, fator que estimularia a prática de outros crimes, assim, demonstra-se a necessidade hialina da aplicação da medida cautelar para garantir a ordem pública.

Com efeito, a forma e execução do crime, as motivações do crime e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, sobretudo o comportamento do denunciado, que é um conhecido traficante pela Polícia Civil de Oriximiná-PA. Além disso, verifico a necessidade de garantia da aplicação da lei penal com base nas informações de que o denunciado Raileudo Mattos de Lima se evadiu de sua residência, local em que foi encontrado aproximadamente 01 kg de substância análoga a droga conhecida como “crack”, 05 tesouras, diversas embalagens plásticas, etc., conforme pág. 4 do id 59064805. Assim, com base nos elementos extraídos do inquérito policial de ID 59064805 e 59064812, verifico que há perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do denunciado, não sendo cabível sua substituição por outra medida cautelar, na esteira do art. 282, §6º e 319, ambos do CPP. Dessa forma, a prisão cautelar do réu é medida que se impõe no presente momento, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAILEUDO MATTOS DE LIMA, VULGO “TROIA”, forte no artigo 312, caput, e §§1º e 2º, do Código de Processo Penal.[...]

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/05/2023